Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: Ação Rescisória Processo N.: 0707476-81.2020.8.07.000 AR Autor: DENILZA DA SILVA CAMELO Ré: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF- COOPERFIM Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Cite-se no prazo de 30 (trinta) dias. Brasília, 1o de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora